Tribunal: TJDFT
Processo: 0725133-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Habeas Corpus. Vara de Execuções Penais do DF. Decisão que autorizou a permanência do apenado, em isolamento, no estabelecimento prisional em que se encontra. Condenação definitiva. Crime de homicídio qualificado na forma tentada. Progressão para o regime semiaberto. Pendente a implementação dos benefícios externos. Realização de exame criminológico. Pedido de providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015. Suspensão dos benefícios justificada pela excepcional situação decorrente da pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.